Tribunal: TJES
Processo: 5000097-61.2024.8.08.0005
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000097-61.2024.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAIR GUIMARAES SANTOS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000097-61.2024.8.08.0005

Origem
: Juízo de Apiacá - Vara Única

RECORRENTE
: LAIR GUIMARAES SANTOS

RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AVAL. RESPONSABILIDADE CAMBIAL DO AVALISTA. VALIDADE DO TÍTULO. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE DÉBITO LEGÍTIMO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, a autora alega que alega ter sido surpreendido com negativação no valor de R$ 9.551,11, referente a um empréstimo junto a requerida, sustentando nunca ter firmado qualquer contrato dessa natureza com o Banco Réu. Pede, nestes termos, a declaração de inexistência de débito, com a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais, de modo que o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se é devida a reparação por danos morais em razão da inscrição em cadastro restritivo de crédito decorrente de débito oriundo de contrato de crédito rural, onde o requerente figurou como avalista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. Não se desconhece que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII, preconiza a facilitação da defesa dos direitos consumeristas, inclusive com a inversão do ônus probante, mas, no caso dos autos, frente ao conjunto probatório produzido, não se nota a presença dos requisitos legais de verossimilhança da narrativa autoral, na medida em que carece o mínimo para se aferir a versão.

6. Apesar da narrativa da parte autora no sentido de que inexiste relação contratual com a ré, as provas produzidas nos autos caminham no sentido contrário, de modo que não foi produzida qualquer prova capaz de informar a idoneidade do instrumento contratual apresentado pela Ré com a contestação (ID
40242790
), o qual demonstra, de forma inequívoca, o aceite do autor na qualidade de avalista em contrato de crédito rural.

7. A respeito do embate dos autos, o Código Civil estabelece que: “
Art. 899. O avalista equipara-se àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, ao emitente ou devedor final. §1° Pagando o título, tem o avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais coobrigados anteriores. §2º Subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a obrigação daquele a quem se equipara, a menos que a nulidade decorra de vício de forma.
” Exatamente por conta disso, é imperioso destacar que “
[...] O aval constitui garantia típica dos títulos de crédito, e por este ato cambial, como sabemos, uma pessoa garante o pagamento de dívida de terceiro avalizado, sendo certo que o avalista é totalmente responsável como se devedor principal fosse, sendo-lhe reservada a ação regressiva, não havendo que se falar em ausência de responsabilidade. 4. A garantia do aval independe de vínculo entre avalista e avalizado, ou seja, a responsabilidade daquele persiste ainda que não mantenha mais vínculo societário com a empresa contratante da operação de crédito. [...]
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180014749, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022). No mesmo sentido: TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024189012164, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019.

8. A questão fática, por si só, não desnatura a relação jurídica do aval estabelecida entre a parte autora e a parte ré, na medida em que esta se comprometeu a honrar as parcelas mensais perante a instituição financeira e, a partir de seu inadimplemento, nasce a obrigação do aval de assumir a posição jurídica do devedor, sob as penas constantes em lei. Daí, não há dúvida quanto ao acerto da solução adotada no ato sentencial.

9. Desse modo, resta comprovado que o débito que ensejou a inscrição restritiva decorre de negócio jurídico válido. Portanto, não tendo a Requerente comprovado o pagamento do débito legitimamente constituído, a inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito pelo Banco Requerido configura exercício regular de direito do credor, amparado pelo art. 188, I, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Por força da sucumbência recursal, condeno o autor/recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto,
suspensa
a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao autor/recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

FREDERICO BRITO BERGER
JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)